Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente pedido na vara de origem quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência da provocação da vítima, reconciliação do casal e de o paciente estar com sintomas do COVID-19, inviável a análise dos pleitos em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Se as medidas protetivas de urgência foram precedidas de requerimento da vítima, não há violação ao sistema acusatório e ao disposto no artigo 282, §§2o e 4o, do Código de Processo Penal.
III - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.